Tribunal: TJPA
Processo: 0022002-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022002-79.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSIEL PINTO DA SILVA, ROSIEL FERREIRA SALES, ALCINDO DOS SANTOS JUNIOR, DOMINGOS SAVIO SALES COSTA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECEDENTES DO STJ.

CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo, tendo a sentença extinguido o processo com resolução de mérito, com fundamento na decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, que estabelece prazo de 120 dias para a impetração da ação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em definir se
ausência de negativa expressa da pretensão deduzida
e o
pedido de reconsideração na via administrativa
tem o condão de
suspender ou interromper o prazo decadencial
de 120 dias para a impetração do mandado de segurança.

RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, conforme o
art. 23 da Lei nº 12.016/2009
, é
decadencial
, não se sujeitando a suspensão ou interrupção.

3.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que o
pedido de reconsideração formulado na via administrativa
não possui efeito interruptivo ou suspensivo do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança.

4.

A decadência para impetração do mandado de segurança tem início
a partir da ciência do ato impugnado
, independentemente da interposição de pedido de reconsideração.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de reconsideração formulado na via administrativa
não suspende nem interrompe o prazo decadencial de 120 dias
para a impetração do mandado de segurança, conforme previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 506.846/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04.12.2014;
STJ, RMS 41.176/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 02.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/11 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda da Capital (ID. 15295284) que denegou a segurança pleiteada para
julgar EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, II do CPC,
sob o fundamento de decadência para a impetração do mandado de segurança.

“Impõe-se a improcedência do pedido.

VI – Ante o exposto DENEGO A SEGURANÇA para julgar EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, II do CPC.

VII – Defiro Gratuidade.

VIII – Sem honorários na forma da lei.

IX – Observado o prazo para recurso, certifique-se e arquivem-se os autos. (...)

MAGNO GUEDES CHAGAS

Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital”. [Grifamos]

Irresignado, o Ministério Público interpôs a presente apelação alegando que
não houve decadência, uma vez que a Administração Pública nunca negou expressamente a pretensão deduzida no mandado de segurança. Alega que, em razão disso, o prazo de 120 dias para impetração da ação não teria se iniciado. Pugna, portanto, pelo afastamento da decadência e pelo retorno dos autos à instância de origem para análise das demais questões de mérito.

Em sede de contrarrazões, o ente apelado refutou na íntegra os argumentos recursais,
sustentando que o prazo para a impetração do mandado de segurança é de 120 dias, conforme previsto na Lei 12.016/2009. Alega, ainda, que o pedido de reconsideração apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender ou interromper o referido prazo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
e pugnou pela negativa de provimento da apelação.

O órgão ministerial de 2º grau, devidamente instado a se manifestar, manifestou-se ratificando as razões recursais, pugnando pelo conhecimento e provimento recursal,
conforme Recomendação n. 57, art. 17, § 3º do Conselho Nacional do Ministério Público, para reformar
na íntegra a sentença vergastada.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

É o relatório.

VOTO

O ponto nodal da presente demanda é verificar a justeza da sentença no que tange a ocorrência de decadência do prazo para interposição do
mandamus
.

Inicialmente,
cumpre esclarecer que o mandado de segurança é ação constitucionalmente destinada à proteção de direito líquido e certo, quando a ilegalidade ou abuso de poder é cometido por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No que concerne à decadência, a Lei nº 12.016/2009, em seu art. 23, estabelece que o direito de impetração se extingue em 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Assim, o prazo é de natureza decadencial e, portanto, improrrogável, como reconhece a jurisprudência consolidada.

O
pedido

de
reconsideração
é um instrumento administrativo pelo qual o interessado solicita à autoridade
administrativa
que reveja sua decisão, apresentando novas razões ou provas que justifiquem a modificação do ato original.
No entanto, a simples interposição de
pedido

de
reconsideração

não tem o poder de alterar ou suspender o
prazo
decadencial fixado para a impetração do
mandado
de
segurança
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar questões semelhantes, tem firmado o entendimento de que o pedido de reconsideração, formulado na via administrativa, não é capaz de interromper ou suspender o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE REVISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE A DECADÊNCIA. RECONHECIDA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR O MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do STJ segundo a qual o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandamus tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, e o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF.

2. Agravo Interno não provido."

(AgInt no RMS 58.421/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020).

A Súmula 430 do STF reforça que esse tipo de pedido é irrelevante para impedir o decurso do prazo decadencial. Assim, uma vez iniciado o prazo a partir da ciência do ato impugnado, ele continua a correr, independentemente de novos requerimentos feitos ao poder público.

Na hipótese dos autos, conforme se extrai do processo, o ato administrativo impugnado, data do dia 27 de dezembro de 2013, enquanto o mandado de segurança foi protocolado em 03 de junho de 2014.

Dito isso, percebe-se que o presente
mandado
de
segurança
foi impetrado mais de 150 (cento e cinquenta) dias após a publicação do ato impugnado, ou seja, além do
prazo
de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do
writ
, conforme preceitua o artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, configurando-se, portanto, a decadência do direito de requerer a
segurança
pretendida.

Portanto, mesmo que o Ministério Público argumente que
não houve uma negativa explícita da administração pública em relação à pretensão apresentada
, e que a falta de resposta a um pedido de reconsideração
justificaria a não ocorrência da decadência
, é essencial considerar o lapso temporal transcorrido, restando imperiosa a constatação de que houve, de fato, a decadência para a impetração do
mandamus
.

Assim, não havendo demonstração de causas interruptivas ou suspensivas do
prazo
decadencial, uma vez que
o pedido de reconsideração formulado na via administrativa não tem o condicionamento de suspensão ou interrupção do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança,
conclui-se pela extinção do processo com resolução de mérito.

Portanto, mostra-se correta a sentença de primeiro grau que reconheceu a decadência e, consequentemente, denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Belém,

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2024